Tribunal: TJDFT
Processo: 0729116-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍNCULO JURÍDICO LEGÍTIMO COM O OBJETO DA DEMANDA. INVIABILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECLARADO COMPETENTE.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado no âmbito de ação de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o banco réu a se abster de realizar descontos na conta corrente/salário do autor sem sua autorização. Inicialmente distribuída à 15a Vara Cível de Brasília, esta declinou da competência para a Circunscrição Judiciária de Samambaia, por entender haver escolha aleatória do foro. O Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, por sua vez, suscitou conflito negativo, sustentando a incidência da regra geral do art. 46 do CPC, em razão da sede do réu situar-se em Brasília.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação ajuizada por consumidor contra instituição bancária com sede em Brasília/DF, é válida a escolha do foro da sede da ré como competente para processar e julgar a demanda, à luz das normas do CPC e do CDC.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial em ações propostas por consumidor é relativa, podendo o demandante optar pelo foro de seu domicílio ou pelo da sede do fornecedor, conforme preveem o art. 101, I, do CDC e o art. 53, III, a, do CPC.
4. Sendo relativa a competência, sua modificação não pode ser feita de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ e da Súmula 23 do TJDFT, salvo nos casos expressos de escolha aleatória de foro (CPC, art. 63, § 5o).
5. No caso concreto, a escolha do foro da sede do banco réu (BRB) – situado em Brasília/DF – possui vínculo jurídico legítimo com o objeto da demanda, inexistindo indícios de aleatoriedade.
6. Jurisprudência consolidada no âmbito do TJDFT reconhece a legitimidade da escolha do foro da sede do réu em ações de consumo, quando presente relação com o litígio e ausente indício de escolha aleatória.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 15a Vara Cível de Brasília.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 46, 53, III, a, e 63, § 5o; CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 2016603, 0715079-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 30/06/2025; Acórdão 2011405, 0714433-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 16/06/2025; Acórdão 1995845, 0707534-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 05/05/2025.